Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700849-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: UNI.CO COMERCIO S/A, UNI.CO COMERCIO S/A, IMB TEXTIL S.A., IMB TEXTIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNI.CO COMÉRCIO S.A. e IMB TÊXTIL S.A. em face do acórdão de ID 43259190, que conheceu e negou provimento à Remessa Necessária, que restou assim ementada: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL - ICMS). RE 1.287.019/DF - TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR no 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. SÚMULA 45 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária - CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 2. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 3. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente poderia ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 4. "No reexame necessário, é defeso ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública". Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Remessa necessária recebida e não provida. Sentença confirmada. (Acórdão 1656347, 07008493620228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As embargantes alegam em seu recurso de ID 43723480 que o julgado padece do vício de omissão, merecendo reparos. Sustentam que o acórdão foi omisso quanto a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal. Entendem que deve ser observado o princípio da segurança jurídica, sendo prudente que se aguarde o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal no julgamento das referidas ações, de modo a afastar incertezas quanto à aplicação do princípio da anterioridade à lei complementar que regulamentou o DIFAL – ICMS. Pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada. Sem contrarrazões do Distrito Federal, conforme certidão de ID 45409216. Intimadas quanto ao possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal pelo despacho de ID 45453909, as embargantes peticionaram no ID 45882953 alegando a superveniência dos desdobramentos das ADIs paradigmas, requerendo a análise recursal. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, a preliminar de inovação recursal. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pelas ora embargantes com o objetivo de suspender a cobrança do ICMS-DIFAL durante o ano de 2022. A segurança foi parcialmente concedida e não foram apresentados recursos voluntários pelas partes. O acórdão ora embargado foi proferido em sede de Remessa Necessária, mantendo a sentença prolatada. No entanto, em sede de embargos de declaração, as impetrantes, ora embargantes entendem como necessário o sobrestamento do feito até que ocorra a uniformização da jurisprudência com o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. Nota-se que a referida alegação não foi apresentada anteriormente, inclusive porque as impetrantes, ora embargantes, sequer apresentaram recurso de apelação. Desta forma, não tendo as embargantes insurgindo-se em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INOVAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 4. Não pode a parte inovar na fase recursal, muito menos imputar omissão ao acórdão que não tratou da tese inovadora que, a rigor, não deveria ser conhecida por esta colenda Corte julgadora. (...) 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1678677, 07032237620228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a relevância da matéria constitucional em discussão nas referidas ADIs 7066, 7070 e 7078 foi ressaltada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2022, não havendo que se falar em superveniência dos seus desdobramentos. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 20 de abril de 2023 11:46:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador